Tribunal: STF
Processo: Rcl 23340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734/STF).



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § § 4º e 5º, do CPC/2015.